Tribunal: STF
Processo: RE 94726
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
INPS.  Acidente do trabalho. O STF ja firmou, por ambas
as suas Turmas, jurisprudência no sentido de que as  decisões  contra
autarquias não ficam sujeitas ao duplo grau de  jurisdição,  a  menos
que  lei  especial  disponha  em  contrario.  Recurso  extraordinário
conhecido e provido.